Tribunal: TJDFT
Processo: 0702771-46.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DEMONSTRADA. OFERTA. ORÇAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que julgou procedente o pedido para condenar a ré na obrigação de fazer, consistente em cumprir a execução do projeto para fornecimento de energia elétrica no local informado pela requerente nos autos (QUIOSQUE situado na DF-440, KM 21,402, lado E), no prazo de 60 (sessenta) dias, após o pagamento pela parte autora da quantia disposta no orçamento D-0001702, no total de R$ 1.597,76, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 10.000,00.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende o a condenação da ré a realizar o fornecimento de energia, no termos do orçamento D-0001702. Narrou que possui permissão de uso de quiosque localizado na DF-440, KM 21,402, lado E e que solicitou à ré a ligação de energia elétrica no local, sendo informada da necessidade de visita técnica para verificação da viabilidade da instalação. Afirmou que, antes da visita técnica, arcou com os custos da instalação de padrão para recepção da energia, com aterramento e fio para ligação. Discorreu que, em 20/03/2024, recebeu e-mail da ré com orçamento D-0001702, no valor de R$ 1.597,76, com a especificação do projeto de rede necessária para ligação da energia no quiosque. Destacou que, em 05/04/2024, aceitou o orçamento e questionou a ré acerca das formas de pagamento. Argumentou que procurou posto de atendimento da ré, contudo foi informada que não constava nenhum orçamento encaminhado. Pontuou que procurou o posto de atendimento da ré, por diversas vezes, contudo não obteve qualquer resposta. Informou que registrou reclamação na ANEEL, obtendo resposta de que o orçamento havia sido enviado em 20/03/2024. Esclareceu que, após muita insistência, a ré elaborou novo orçamento D-0008061, datado de 12/02/2025, como valor de R$ 12.259,73.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 72005544). Foram ofertadas contrarrazões (ID 72005551).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da regularidade do procedimento administrativo para ligação de energia elétrica. Em suas razões recursais, a fornecedora de energia recorrente, preliminarmente, alegou ausência de interesse de agir, sob o fundamento de necessidade de esgotamento da via administrativa antes da judicialização. No mérito, alegou que o consumidor não observou o procedimento administrativo específico e que não houve qualquer formalização contratual com a distribuidora, em nenhum dos orçamentos elaborados. Discorreu que não houve assinatura do consumidor em nenhumas das fases orçamentárias e tampouco a devolução da documentação exigida. Destacou que a carta-orçamento D-0001702, envida em 20/03/2024 tinha validade de 90 dias e não teve resposta formal dentro do prazo, pois o e-mail não cumpria os requisitos contratuais. Esclareceu que o novo projeto foi adaptado às mudanças no local, sendo exigida a instalação de um transformador, o que justificou a diferença de valores. Requereu a concessão de efeito suspensivo e a reforma da sentença com o reconhecimento da legalidade do procedimento.
5. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu não presente caso.
6. Preliminar de falta de interesse de agir. O interesse de agir é uma condição da ação que deve ser analisada sob dois aspectos, a necessidade e a utilidade. No caso, a parte autora demonstrou a necessidade de vir a juízo para obter a tutela pretendida, a qual está revestida de utilidade na medida em que busca a condenação em obrigação de fazer referente à ligação de ponto de energia. Comprovada a presença de questões controvertidas, cuja solução administrativa foi resistida, cabe ao judiciário resolver a controvérsia. Não há necessidade de esgotamento da via administrativa, sob pena de ofensa ao princípio de acesso ao judiciário. Preliminar rejeitada.
7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
8. O dever de informação é preceito basilar do direito do consumidor, devendo o fornecedor prestar informações claras e precisas a respeito dos produtos ou serviços colocados no mercado de consumo, o que engloba a necessidade de esclarecimentos acerca do procedimento a ser adotado pelo consumidor, conforme art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do art. 40, § 2o do mesmo Diploma legal, “uma vez aprovado pelo consumidor, o orçamento obriga os contraentes e somente pode ser alterado mediante livre negociação das partes.”
9. No caso, restou comprovado o envio ao autor, por e-mail, do orçamento-obra D-0001702, datado de 20/03/2024, no valor de R$ 1.597,76 (ID 72005507, p. 1-2), bem como que o consumidor manifestou expressamente e dentro do prazo de validade, o seu aceite, nos termos do e-mail de ID ID 72005507, p. 3. No e-mail encaminhado ao recorrido não constam informações acerca do procedimento a ser adotado ou a relação de documentos que o autor deveria apresentar para execução da obras que viabilizariam o fornecimento de energia. O consumidor comprovou que procurou o posto de atendimento da recorrente, em mais de uma oportunidade (ID 72005509), não tendo recebido informações acerca da documentação necessária e do procedimento a ser seguido, fatos que configuram violação do dever de informação.
10. Assim, ante a conduta ilícita da recorrente de se esquivar de prestar as informações de forma clara ao consumidor a fim de possibilitar a ligação da energia, correta a obrigação de fazer imposta na sentença, sobretudo diante do aceite do orçamento dado pelo consumidor. A oferta aceita obriga o fornecedor. Sentença mantida
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.